Tribunal: TJSP
Processo: 1500642-96.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRELIMINARES REFERENTE À INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO – APREEENSÃO DE 2kg DE MACONHA EM PODER DOS RÉUS - PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA

PENAS BEM DOSADAS – PEDIDO DE LEANDRO FAGA REQUERENDO A CONCESSÃO DO REDUTOR

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRELIMINARES REFERENTE À INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO – APREEENSÃO DE 2kg DE MACONHA EM PODER DOS RÉUS - PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA

PENAS BEM DOSADAS – PEDIDO DE LEANDRO FAGA REQUERENDO A CONCESSÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – EM QUE PESE SUA PRIMARIEDADE, AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS DENOTAM O ENVOLVIMENTO HABITUAL NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – REGIME PRISIONAL FECHADO – NECESSIDADE - EVENTUAL ABRANDAMENTO NÃO SERIA SUFICIENTE PARA ATENDER AO ASPECTO QUALITATIVO DA PENA – IMPROVIMENTO DOS RECURSOS